Tribunal: CARF
Processo: 18471.002512/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002512/2003-81
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9101-000.096 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Assunto
ATOS COOPERATIVOS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para determinar a devolução dos autos à Presidência de
Câmara da turma recorrida para apreciar os paradigmas no 105-15.962 e 191-00.110, o
atendimento das demais providências processuais descritas no presente voto, e na sequência o
retorno dos autos ao presente Colegiado para julgamento definitivo. Votou pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso especial (e-fls. 749/768) interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1202-000.647 (e-fls. 733/745), da sessão de
22 de novembro de 2011, proferido pela 2a Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira
Seção de Julgamento, que deu provimento ao recurso voluntário interposto pela
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA (“Contribuinte”).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002512/2003-81
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Assim foi ementada a decisão recorrida:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
Ementa:
SOCIEDADE
COOPERATIVA.
ATOS
COOPERATIVOS.
NÃO
INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL.
A sociedade cooperativa que realiza operações típicas dos atos cooperados, com amparo
na legislação cooperativista, não sofrem a incidência do IRPJ, nos termos do art. 182 do
RIR/99. A cooperativa tem regime jurídico próprio no tratamento legal concedido sobre
os resultados decorrentes dos atos cooperativos, não se subsumindo à hipótese de
incidência da CSLL prevista no art. 1o da Lei no 7.689/88.

Nos presentes autos constam lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL (e-fls. 37/77
e 109), anos-calendário 1998 a 2002, no qual entendeu a autoridade fiscal que os repasses de
rendimentos recebidos pela Contribuinte (denominada como “TECNOCOOP SERVIÇOS”)
efetuados por sua associada (denominada como “TECNOCOOP INFORMÁTICA”) seriam
decorrentes de serviços prestados a não associados e, por consequência, seriam atos não
cooperativos sujeitos à tributação. Foi imputada multa de ofício de 75%,
Foi apresentada impugnação (e-fls. 111/154). Os lançamentos fiscais foram
julgados procedentes no Acórdão no 12-14.044, da 3a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I (e-fls.
544/557), nos termos de ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TEn3UTÁRTO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC.
O exame da constitucionalidade das leis compete exclusivamente ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
COOPERATIVAS INCIDÊNCIA CARÁTER OBJETIVO.
Os atos que não se enquadram na definição legal de ato cooperativo estão sujeitos à
incidência de IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2001, 2001, 2002
CONTRIBUINTE. COOPERATIVAS. INCIDÊNCIA.
As sociedades cooperativas sujeitam-se à incidência de CSLL.
MULTA DE OFICIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A alegação de ofensa ao principio da vedação de confisco refere-se apenas a tributos.
MULTA DE OFICIO. SETENTA E CINCO POR CENTO
Decorre de mandamento expresso de lei a aplicação da multa de 75% (setenta e cinco
por cento) em caso de lançamento de oficio.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
Os impostos e as contribuições sociais não pagos até o vencimento serão acrescidos de
juros de mora, equivalentes à taxa referencial SELIC para títulos federais.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 589/621), cujo provimento foi dado pelo
Acórdão no 1202-000.647 (decisão recorrida).
A PGFN interpôs recurso especial, pretendendo devolver as matérias (1) IRPJ –
atos não cooperativos, com base nos paradigmas no 202-15.678 e 105-15.962, e (2) CSLL –
incidência em atos cooperados, com base nos paradigmas no 105-13.823 e 191-00.110. Sobre a
primeira matéria, aduz que as operações realizadas com não associados, atos não cooperados,
teriam rendimentos sujeitos à tributação na forma dos arts. 4o, 79, 86, 87, 111 e 183 da Lei no
5.764, de 1971, e que nos autos teria restado patente que os serviços dos associados seriam
fornecidos para terceiros não associados. E, na medida que seriam atos não cooperativos, seriam
tributáveis. Em relação à segunda matéria, discorre que, se os atos praticados pela cooperativa
não se enquadrariam no conceito de atos cooperados, então deveria ser mantido o lançamento de
CSLL. E, ainda que se considerasse entendimento da decisão recorrida, de que seriam atos
cooperativos, caberia incidência da CSLL, vez que a isenção da Lei no 5.764, de 1971 seria
aplicável apenas ao IRPJ. Requer pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
O despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 782/785) apreciou ambas as
matérias, contudo em relação apenas ao primeiro paradigma de cada (Acórdãos no 202-15.678 e
no 105-13.823). Assim, não se manifestou a respeito dos paradigmas no 105-15.962 e 191-
00.110.
A Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da PGFN. Despacho de exame de admissibilidade deu
seguimento para as matérias (1) IRPJ – atos não cooperativos, com base no paradigma no 202-
15.678 e (2) CSLL – incidência em atos cooperados, com base no paradigma no 105-13.823.
Os paradigmas no 105-15.962 (primeira matéria) e 191-00.110 (segunda matéria)
não foram apreciados.
Passo ao exame da admissibilidade.
Sobre a primeira matéria, cabe discorrer sobre os motivos apresentados pela
autoridade fiscal:
- a Contribuinte (TECNOCOOP SERVIÇOS) teria sido constituída por interesses
da TECNOCOOP INFORMÁTICA e seus associados;
- a TECNOCOOP INFORMÁTICA contrata junto a terceiros não associados
serviços que são executados pelo quadro técnico de associados da TECNOCOOP SERVIÇOS,
ou seja, os serviços contratados são diretamente prestados pelos associados da TECNOCOOP
SERVIÇOS a um terceiro não associado;
-
como
consequência,
a
TECNOCOOP
INFORMÁTICA
promove
sistematicamente repasse de recursos para a TECNOCOOP SERVIÇOS, para pagamentos a
título de remuneração dos serviços executados e outras despesas
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

- entende que os serviços prestados pela TECNOCOOP INFORMÁTICA para a
TECNOCOOP SERVIÇOS, de contratação, faturamento e cobrança, estariam inseridos no
conceito de atos cooperativos, contudo, os serviços prestados pela TECNOCOOP SERVIÇOS
aos terceiros, usuário final, não se enquadrariam como atos cooperativos e, por consequência,
seriam tributáveis;
- discorre que “A função desenvolvida pela Tecnocoop Informática revela uma
ingerência administrativa, para dizer o mínimo com aspecto de mera liberalidade, além de servir
a outro propósito diverso ao processo de cooperação, uma vez que para o desempenho da função
de contratação, faturamento e cobrança dos serviços prestados pela Tecnocoop Serviços, bastaria
a criação de um departamento na própria executora dos serviços”;
- conclui, ao discorrer sobre “Razões e Mérito Que Fundamentam A Tributação”:
A prática de atos revestidos de mera formalidade administrativo-burocrática, como os
procedidos pela associada Tecnocoop Informática sob a forma de processo
condicionante de parceria e/ou tomadora-endossante (sub-rogação) da executora dos
serviços, não pode e nem deve servir de pretexto para transfigurar a obviedade e
inegável condição de terem sido os serviços prestados a usuário final não associado.
Ademais, em se tratando de cooperativa singular tem-se por definição, a que alude o
art.7o. da Lei 5.764/71, a expressa menção de caracterizar-se como tal a cooperativa que
presta serviços diretamente a associados.
Em cumprimento aos contratos firmados pela associada Tecnocoop Informática, e por
esta também faturados os serviços, a fiscalizada Tecnocoop Serviços pratica ato
categorizado como não cooperado ao prestar os serviços a contratantes não associados.
Os recursos provenientes do citado faturamento são repassados a esta e nela
reconhecidos como receitas mediante contabilização dos valores na rubrica contábil
4.1.01.001.04.01 - Receita p/ Transf. Produção, em contrapartida de conta corrente
passiva mantida com a associada.

Cabe registro sobre a particularidade dos fatos tratados, de que se trata de uma
cooperativa de prestadores de serviços de informática (Contribuinte, TECNOCOOP
SERVIÇOS), cujos associados prestam serviços a terceiros (não associados), cuja captação é
realizada por outra cooperativa (TECNOCOOP INFORMÁTICA), que também é responsável
pelo faturamento e cobrança dos serviços. A Fiscalização contesta a materialidade da
TECNOCOOP INFORMÁTICA, entendendo que suas atividades poderiam ser exercidas por um
departamento da Contribuinte e que, ao final, os rendimentos são obtidos a partir da prestação de
serviços a terceiros não associados, decorrentes de atos não cooperativos e sujeitos à tributação.
A decisão recorrida entendeu que os art. 86 e 87 predicam que todos os serviços
prestados pelos associados, sejam a outros associados ou a não associados, seriam classificados
como atos cooperativos, e que a exceção posta seria aplicável apenas quando a cooperativa, para
a consecução do seu objeto social, recorre a ajuda/complemento de pessoas não cooperadas,
situação no qual os rendimentos devem ser contabilizados em separado e sujeitos à tributação:

Como se percebe é natural que a cooperativa celebre negócios externos, de mercado,
com terceiros não cooperados, disponibilizando os bens e serviços por eles produzidos.
Dessa forma, creio que equivocou-se o acórdão recorrido na interpretação dada aos arts.
86 e 87 da Lei no 5.764, de 1971, ao entender que a celebração de contratos externos
pela cooperativa, caracterizaria operações com “não associados” e, portanto, sujeitos à
tributação. Na verdade, a melhor interpretação que se dá aos dois dispositivos legais é
que a Sociedade Cooperativa, para a consecução de seu objeto social, pode obter a
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

ajuda/complemento de pessoas não cooperadas, sem que com isso se descaracterize a
sua natureza jurídica. Nessa hipótese, os resultados advindos da participação desses não
cooperados devem ser contabilizados em separado, de modo a permitir o cálculo para a
incidência dos tributos devidos.
Com efeito, não há notícias nos autos de que existam terceiras pessoas, não cooperadas,
prestando serviços com a finalidade do cumprimento do objeto previsto no Estatuto
Social da autuada. Conforme mencionado em item anterior deste voto, a própria
Tecnocoop Informática, que angaria e contrata os clientes para que os serviços possam
ser prestados pelos associados, também é uma associada, nos termos do seu Estatuto e
do próprio art. 79 da Lei no 5.764, de 1971, tendo como finalidade o atendimento do seu
objetivo social.

Por sua vez, no paradigma no 202-15.678, a questão recai sobre cooperativa de
serviços médicos, e, nas razões de decidir, vale-se de entendimento do Parecer Normativo da
Coordenação do Sistema de Tributação - CST n° 38, de 30 de outubro de 1980, quando trata das
cooperativas de médicos. Transcrevo excerto da decisão:

No caso especifico das sociedades cooperativas de médicos, tendo em vista os atos não-
cooperativos legalmente permitidos, especificados nos arts. 85, 86 e 88 da Lei n° 5.764,
de 1971, e explicitados no trecho transcrito, o referido parecer normativo dispôs:
"3. DAS COOPERATIVAS DE MÉDICOS
3.1 - Atos Cooperativos
As cooperativas singulares de médicos, ao executarem as operações descritas em 2.3.1,
estão plenamente abrigadas da incidência tributária em relação aos serviços que prestem
diretamente aos associados na organização e administração dos interesses comuns
ligados à atividade profissional, tais como os que buscam a captação de clientela; a
oferta pública ou particular dos serviços dos associados; a cobrança e o recebimento de
honorários; o registro, controle e distribuição periódica dos honorários recebidos; a
apuração e cobrança das despesas da sociedade, mediante rateio na proporção direta da
fruição dos serviços pelos associados; cobertura de eventuais prejuízos com recursos
provenientes do Fundo de Reserva (art. 28, 1) e, supletivamente, mediante rateio, entre
os associados, na razão direta dos serviços usufruídos (art. 89).
3.2 -Atos Não-Cooperativos, Diversos dos Legalmente Permitidos.
Se, conjuntamente com os serviços dos sócios a cooperativa contrata com a clientela, a
preço global não discriminativo, ainda o fornecimento, a esta, de bens ou serviços de
terceiros e/ou cobertura de despesas com (a) diárias e serviços hospitalares, (b) serviços
de laboratórios, (c) serviços odontológicos, (d) medicamentos e (e) outros serviços,
especializados ou não, por não associados, pessoas físicas ou jurídicas, é evidente que
estas operações não se compreendem nem entre os atos cooperativos nem entre os
excepcionalmente facultados pela lei, resultando, portanto, em modalidade contratual
com traços de seguro-saúde.
3.3 - Intermediação.
Como estas obrigações contratuais não poderão ser cumpridas diretamente pela
cooperativa porque seu objeto social é voltado internamente aos associados, nem pelos
associados na condição de prestadores de serviços médicos, torna-se logicamente
imprescindível a aquisição daqueles bens/serviços de outras sociedades ou de outros
profissionais, o que, evidentemente, é característica da mercancia, ou seja a
intermediação.
3.4 - Organização Mercantil.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Estas atividades, francamente irregulares para esse tipo societário, estão iniludivelmente
contidas em contexto de modelo comercial, uma vez que seu perfil operacional, neste
particular, envolve (1) atividade econômica, (2) fins lucrativos, (3) habitualidade, (4)
organização voltada à circulação de bens e serviços e (5) assunção de risco. Esta
afirmação melhor estará corroborada se abstrairmos, dentre as obrigações assumidas
com a clientela, a de prestação de serviços médicos pelos próprios associados, percebe-
se, então, que seria lógica e juridicamente insustentável considerar-se como cooperativa
a entidade que tivesse como único objetivo a revenda de bens e serviços.
3.5 - Ainda por incabível qualquer alegação tendente a considerar tratar-se de
cooperativa mista (art. 10, § 2°, c/c art. 7', da lei citada), é fácil depreender que a
diversificação das prestações de bens/serviços que dependem de intermediação, poderia
ensejar a escalada a outras, sob alegação de afinidade, como por exemplo, fornecimento
de refeições, locais de repouso e veraneio, tratamento dentário, assistência social e quiçá
até serviço funerário." (grifei)

Como se verifica, o Parecer Normativo CST n°38, de 1980, deixa claro que as
sociedades cooperativas de serviços médicos, ao desenvolverem atos diversos dos
previstos na Lei n° 5.764, de 1971 (arts. 85, 86 e 88), não se encontram alcançadas
pelos benefícios fiscais próprios dos atos cooperativos.
Conforme o item 3.1 as cooperativas de trabalho médico singulares se caracterizam por
executarem diretamente com os consumidores do trabalho de seus cooperados,
potencializando sua força negocia] individual. Ao celebrar convênios com terceiros não
associados a cooperativa está praticando atos não-cooperativos, não importa a titulação
que lhes dê.

Vale dizer que o paradigma vale-se de jurisprudência específica sobre ato
cooperativo decorrente da relação entre cooperativa e médico cooperado. Transcrevo outro
excerto do voto:

Como se vê, configura-se ato cooperativo exclusivamente o decorrente da relação entre
cooperativa e médico cooperado. Este tem sido o posicionamento adotado por este
Conselho de Contribuintes, conforme se observa dos seguintes acórdãos:
"COFINS. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. A prestação de serviços por
terceiros, não cooperados, não se enquadra no conceito de atos cooperados, nem de
atos auxiliares, sendo, portanto, tributáveis." (Acórdão n° 203.05.919, Sessão de
15/09/1999).
"SOCIEDADE COOPERATIVA. Não são alcançados pela incidência do imposto de
renda os resultados dos atos cooperativos. Nas cooperativas de trabalho médico, em
que a cooperativa se compromete a fornecer, além dos serviços médicos dos
associados, serviços de terceiros, tais como exames laboratoriais e exames
complementares de diagnose e terapia, diárias hospitalares, etc., esses serviços
prestados por não associados não se classificam como atos cooperativos, devendo, seus
resultados, ser submetidos à tributação." (Acórdão n°101-93.044, Sessão de
13/04/2000).
"IRPJ. SOCIEDADES COOPERATIVAS. Não estão encobertos pela não incidência os
resultados obtidos por sociedades cooperativas em operações diversas de ato
cooperativo. Se, conjuntamente com os serviços de sócios, a cooperativa contrata com
a clientela, a preço global não discriminativo, o fornecimento de bens ou serviços de
terceiros e/ou cobertura de despesas com diárias e serviços hospitalares, serviços de
laboratórios e outros serviços, especializados ou não, prestados por não associados,
pessoas físicas ou jurídicas, estas operações não se compreendem entre os atos
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

cooperativos e estão sujeitas à incidência tributária." (Acórdão n° 103-20.139, Sessão
de 09/11/1999)
"COFINS. A finalidade das cooperativas restringe-se à prática de atos cooperativos,
conforme artigo 79 da Lei nr. 5.764/71. Não são atos cooperativos os praticados com
pessoas não associadas (não cooperados) e, portanto, devida a contribuição normal e
geral de suas receitas." (Acórdão n° 202-10.887, Sessão de 03/02/1999).
"IRPJ/CSL/PIS/COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. COOPERATIVA DE
SERVIÇOS MÉDICOS. Sujeitam-se à incidência tributária a receita e/ou os resultados
obtidos pela sociedade cooperativa na prática de atos não cooperados. O
encaminhamento de usuários a terceiros não associados, como hospitais, clinicas ou
laboratórios, ainda que complementar ou indispensável à boa prestação do serviço
profissional médico, constitui ato não cooperado. Norma impositiva contida no artigo
111 da Lei n°5.764/71 (art. 168, inciso II do RIR/94)." (Acórdão n° 108-06.006, Sessão
de 22/02/2000).
"CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COOPERATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS. O chamado ato cooperativo auxiliar, prestado por profissionais não
cooperados, não é abrangido pela não tributação assegurada aos atos cooperativos."
(Acórdão n° 105-12.962, Sessão de 20/10/1999).
Assim, conclui-se serem improcedentes as alegações da impugnante de que serviços
diversos dos praticados pelos médicos cooperados constituam atos cooperativos,
porquanto se tratar de intermediação de serviços de terceiros não-cooperados.

Evidencia-se que a decisão paradigma mostrou-se determinante ao se manifestar
sobre cooperativa de serviços médicos, levando em consideração as particularidades do caso
concreto daqueles autos, e valendo-se de jurisprudência específica sobre o assunto.
Ora, não há comunicação fático-jurídica suficiente com os presentes autos. E, por
consequência, impossível dizer como se manifestaria o Colegiado diante do caso em tela, e se
reformaria a decisão recorrida.
Assim sendo, o paradigma no 202-15.678 não se presta a demonstrar a
divergência.
Ocorre que, para devolver a matéria, como dito, a PGFN apresentou outro
paradigma no recurso especial, no 105-15.962, que não foi apreciado pelo despacho de exame de
admissibilidade, porque havia dado seguimento para o primeiro paradigma, conforme se pode
observar do excerto do despacho de exame de admissibilidade:

Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos, recorrido e paradigma,
verifica-se que o tratamento foi diferenciado vez que, no recorrido conclui-se que a
sociedade cooperativa que realiza operações típicas dos atos cooperados, com amparo
na legislação cooperativista, não sofre a incidência do IRPJ, nos termos do art. 182 do
RIR/99. A cooperativa tem regime jurídico próprio no tratamento legal concedido sobre
os resultados decorrentes dos atos cooperativos, não se subsumindo à hipótese de
incidência da CSLL prevista no art. 1o da Lei 7.689/88.
Quanto ao IRPJ, o acórdão paradigma no 202-15678 concluiu que são considerados
atos não cooperativos os praticados com terceiros não associados, embora objetivem
atendimentos sociais e a finalidade da sociedade cooperativa. No que se refere à
CSLL, o paradigma de no 105-13823 concluiu que o resultado positivo obtido pelas
sociedades cooperativas nas operações realizadas com associados, os chamados atos
cooperados, integra a base de cálculo da Contribuição Social, conforme artigo 111 da
Lei n° 5.764/71, artigos 1°, 2° e 4° da Lei n° 7.689/88 e artigos 15, 22 e 23 da Lei n°
8.212/91. (Grifei)
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Nesse contexto, cabe o retorno dos autos à Presidência da Câmara, que possui a
competência originária para manifestar-se sobre a admissibilidade, nos termos de art. 68, Anexo
II do RICARF:

Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar- lhe seguimento.

Sobre a segunda matéria, também foi apreciado apenas o primeiro paradigma, no
105-13.823, não havendo manifestação sobre o segundo paradigma, no 191-00.110.
Como a proposta de resolução é de retorno dos autos à Presidência da Câmara,
mostra-se medida razoável também determinar a apreciação do segundo paradigma no 191-
00.110 relativo à segunda matéria (CSLL – incidência em atos cooperados).
A apreciação do Presidente da Câmara da turma recorrida em face dos paradigmas
no 106-11.750 e no 191-00.110 submete-se ao rito processual previsto no RICARF. Se decidido
que o paradigma mostra-se apto a comprovar a divergência, os autos devem retornar para
julgamento do presente Colegiado. Caso contrário, poderá a Contribuinte apresentar petição de
agravo.
Na sequência, os presentes autos deverão retornar ao presente Colegiado, para
nova apreciação das duas matérias dispostas no recurso especial. Inclusive, em relação ao
primeiro paradigma da primeira matéria, tendo em vista que a presente decisão será na forma de
Resolução, e que não faz coisa julgada administrativa, poderá ser reapreciado pelo Colegiado.
E, uma vez concretizado o retorno dos autos, caberá manifestação definitiva na
forma de Acórdão.
Transcrevo dispositivo do RICARF, Anexo II, que trata dos efeitos do retorno dos
autos decorrentes de Resolução:

Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e dos
ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.

(...)
§ 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à turma pronunciar-se
sobre o mesmo recurso, em momento posterior.
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as questões
preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando
do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento.

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Portanto, tendo em vista que o primeiro paradigma da primeira matéria, no 202-
15.678 não se mostra apto a comprovar a divergência na interpretação da legislação tributária, e
a necessidade de se apreciar o segundo paradigma, no 105-15.962, mostra-se imprescindível
devolução dos autos para a Presidência da Câmara recorrida. Ainda, cabe manifestação a respeito
do segundo paradigma da segunda matéria, no 191-00.110.
Diante do exposto, voto no sentido de determinar Resolução para a devolução
dos autos à Presidência de Câmara da turma recorrida para apreciar os paradigmas no 105-
15.962 e 191-00.110, e o atendimento das demais providências processuais descritas no presente
voto, e na sequência o retorno dos autos ao presente Colegiado para julgamento definitivo.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital